Tribunal: TJPA
Processo: 0819691-77.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0819691-77.2017.8.14.0301
APELANTE: GERSINA MIRANDA SPINELLI

APELADO: BANPARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: BANPARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. O CASO CONCRETO VALORES DEVIDOS A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. ARTIGO 29-A. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A morte do
de cujus
, com quem era casada a apelante, ocorreu em 19/08/2015, conforme documento de ID Num. 2595538 - Pág. 1. Já o requerimento de recebimento de pensão por morte se deu em 05/08/2016, sendo deferido em 27/11/2016, ao passo que faria jus ao recebimento da mencionada percepção a partir de novembro de 2016, conforme Carta nº 343/2016 -DIPRE, endereçada à apelante (ID Num. 2595535 - Pág. 1).

2. Nesse cenário, se observa que os valores depositados na conta de titularidade do de cujus, entre setembro de 2015 e agosto de 2016, eram referentes a proventos de sua aposentadoria e não de pensão por morte, à medida que o pedido de percepção do benefício de pensão por morte se deu justamente em agosto de 2016.

3. Importante destacar que o art. 74, II da Lei n. 8.213/1991 possui previsão expressa no sentido de que ultrapassado o prazo de 90 dias após o óbito, a pensão por morte será devida ao dependente do segurado a contar do requerimento administrativo.

4. Essa previsão também está contida na Lei Complementar nº 39/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá outras providências, ao passo que em seu art. 29-A preceitua o seguinte: “Art. 29-A. Os efeitos financeiros das pensões, solicitadas 180 (cento e oitenta) dias após a data de falecimento do segurado, se darão a partir da data do requerimento do beneficio.”

5. Quanto ao requerimento de devolução do valor de R$ 11.959,33 (onze mil, novecentos e cinquenta e nove centavos), devido à Apelante à título de retroativos, compreendidos entre o pedido administrativo da pensão e a efetiva concessão da mesma, observo que não foi requerido quando do ajuizamento da presente ação, sendo pleiteado somente em sede recursal. Assim tratando-se de inovação recursal, tal requerimento não deve ser conhecido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
31
de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GERSINA MIRANDA SPINELLI, devidamente representada por procurador habilitado nos autos, com esteio no art.1.015, e ss., do NCPC, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Pensão por Morte c/c Cobrança de Valores Retroativos com pedido de tutela antecipada proposta em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A e INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA.

Alega a autora (ID 2146050), em síntese, que seu marido JOSE MARIA SPINELLI, servidor público aposentado, faleceu em setembro de 2015 e que em agosto de 2016 foi solicitado administrativamente ao IGEPREV, pensão por morte em seu benefício, pedido que foi devidamente deferido sob a matrícula nº 32720950101 em 27.11.2016.

Afirma, que o retroativo do benefício requerido pela demandante, compreendido entre os meses de SETEMBRO/2015 a AGOSTO/2016, no valor de R$41.186,34 (quarenta e um mil cento e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos), não foi lhe repassado, sendo depositado, na conta inativa do de cujus, AG 47, Conta Corrente 2007789.

Diz ainda que o BANPARÁ, de forma leviana, encaminhou via AR, duas cartas ao domicílio dos autores, respectivamente em 25 e 29 de MAIO/2017, informando que havia pendencias financeiras em desfavor de JOSE MARIA SPINELLI a título de “BanpEfetivo” e “Consignado Inati”.

Afirma que, no seu entendimento, o valor depositado na conta do de cujus é de sua titularidade.

Entende ainda que não é plausível que o Banco Réu realize qualquer desconto no valor que se encontra depositado na conta do falecido, pois o valor corresponde a retroativo previdenciário da autora e a dívida é do falecido.

Diz ainda que as atitudes dos Réus causaram grande impacto emocional à Requerente, que, viu-se impotente em face da sua total hipossuficiência, sem receber o que é lhe devido, tendo a sua honra, dignidade e tranquilidade ferida gravemente.

Em razão dos fatos narrados a Autora ao final requer: o pagamento do valor retroativo depositado na conta do de cujus no montante de R$ 41.186,34 (quarenta e um mil cento e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos) correspondente aos meses de SETEMBRO/2015 a AGOSTO/2016; bem como o pagamento de indenização de danos morais no valor de vinte mil reais e concessão de tutela antecipada.

Juntou documentos.

Citados os réus, somente o IGEPREV apresentou contestação (ID 3212755) e alegou que o valor cobrado pela autora na realidade corresponde aos proventos de aposentadoria gerados após o óbito do senhor José Maria Spinelli, visto que o IGEPREV somente tomou ciência de seu falecimento em 05/08/2016, aproximadamente 11 (onze) meses após o óbito, através do protocolo da autora, sendo realizado o cancelamento nos sistemas de pagamento.

Fundamentou a impossibilidade do não pagamento nos artigos: 37 da CF/88; 1º, V da lei nº 9.717/98,24 da LC 101/2000; 5º parágrafo único da LC Estadual 039/2002.

Assevera a inexistência de dano moral uma vez que a Autarquia praticou seus atos dentro da legalidade.

Foi declarada a ocorrência da revelia em relação ao BANPARÁ (ID 4029792).

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)

No caso dos autos, a Autora requereu o benefício somente onze meses após o falecimento do seu cônjuge, não fazendo, assim, jus a recebimento dos valores referentes ao período anterior à data do requerimento administrativo.

Neste diapasão, os valores depositados pelo IGEPREV na conta do de cujus como pagamento de aposentadoria, não pertencem à Autora, por isso incabível os pedidos feitos nesta Ação contra o BANPARÁ, face a ilegitimidade ativa em relação a este Réu.

Em relação à cobrança de supostas dívidas do senhor Jaime Antônio Miranda Spinelli com o BANPARÁ esta deve ser feita em Ação Própria, pois também não se confunde com o direito de pensão por morte da Autora, não envolvendo assim a Fazenda Pública.

III- Dispositivo.

Diante das razões acima, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora, nos termos da fundamentação. Custas e honorários, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa pela parte sucumbente, que ficam suspensos, conforme o disposto nos arts. 98, §§2º e 3º, e 99, do CPC, ante a justiça gratuita deferida na decisão de ID 2673498.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.”

Em suas razões recursais, a autora/apelante suscitou que os documentos anexados à exordial demonstram que os valores discutidos são referentes à pensão da autora e não aposentadoria do de cujus.

Assim, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente a demanda e, alternativamente, a devolução dos valores retroativos referentes ao período entre o pedido administrativo da pensão e a efetiva concessão.

Por sua vez, os apelados ofereceram contrarrazões em id. 2595634 e 2595636, refutando os argumentos da apelante e requerendo o desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento parcial do recurso e seu desprovimento.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço, parcialmente da apelação, conforme fundamentação a seguir, e passo à apreciação do mérito.

No presente caso, o cerne da questão é aferir o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de devolução dos valores depositados na conta de titularidade do de cujus, à medida que seriam pertencentes à autora, tendo sido depositados indevidamente na conta daquele.

No presente caso, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Primeiramente, observa-se que a morte do
de cujus
, com quem era casada a apelante, ocorreu em 19/08/2015, conforme documento de ID Num. 2595538 - Pág. 1. Já o requerimento de recebimento de pensão por morte se deu em 05/08/2016, sendo deferido em 27/11/2016, ao passo que faria jus ao recebimento da mencionada percepção a partir de novembro de 2016, conforme Carta nº 343/2016 -DIPRE, endereçada à apelante (ID Num. 2595535 - Pág. 1).

Nesse cenário, se observa que os valores depositados na conta de titularidade do de cujus, entre setembro de 2015 e agosto de 2016, eram referentes a proventos de sua aposentadoria e não de pensão por morte, à medida que o pedido de percepção do benefício de pensão por morte se deu justamente em agosto de 2016.

Importante destacar que o art. 74, II da Lei n. 8.213/1991 possui previsão expressa no sentido de que ultrapassado o prazo de 90 dias após o óbito, a pensão por morte será devida ao dependente do segurado a contar do requerimento administrativo, conforme trecho a seguir:

“
Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito,
para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;

II -
do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior
;
”

Essa previsão também está contida na Lei Complementar nº 39/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá outras providências, ao passo que em seu art. 29-A preceitua o seguinte:

“Art. 29-A. Os efeitos financeiros das pensões,
solicitadas 180 (cento e oitenta) dias após a data de falecimento do segurado, se darão a partir da data do requerimento do beneficio
.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRENSÃO POR MORTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ALCANÇA SOMENTE AS PARCELAS ANTERIORES A 05 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO VALOR DA PENSÃO RETROATIVA A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELADO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA CONSIDERADA PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 ? Prejudicial de prescrição do fundo do direito. Inexistindo a negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas de pensão por morte vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85). Prejudicial rejeitada. 2 ? Mérito. A sentença condenou o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte de período retroativo à data do requerimento administrativo formulado pelo Apelado. 3 -
A teor do art. 29-A da Lei Complementar nº 39/2002 que instituiu o Regime de Previdência no Estado do Pará, a partir da data requerimento administrativo realizado em 06.12.2005 é que surge o direito ao recebimento da pensão por morte pleiteada pelo Apelado, já que o pedido foi realizado em data posterior a 180 dias do falecimento da segurada.
4 - O Apelante nega que o protocolo administrativo tenha sido realizado na data constante no documento apresentado pelo Apelado, contudo, é possível constatar que consta a data informada pelo Apelado, bem como, a assinatura de servidor do IGEPREV não impugnada, do que se depreende, que de fato o órgão previdenciário recebeu o pedido do Apelado no dia constante no documento. 5 ? Assim, tendo o requerimento administrativo sido realizado em 07.12.2010 e estando constatado que o Apelante somente realizou o pagamento da pensão a partir do dia 30.06.2006, o Apelado faz jus ao recebimento do período retroativo não pago pelo Recorrente, tal como consta na sentença proferida na origem. 6 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2020.00522037-12, 212.279, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-03-03)”

“
ADMINISTRATIVO.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE
. VALOR EQUIVALENTE AOS ALIMENTOS PAGOS PELO SERVIDOR EM VIDA. MAJORAÇÃO PARA O PATAMAR DE 50%. IMPOSSIBILIDADE
.
PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA
. - O valor da
pensão

por
morte

paga a ex-cônjuge que estava divorciado do servidor no momento do falecimento deve ser equivalente aos alimentos fixados na sentença de divórcio, nos termos do
art
. 23, § 5º, Decreto
n
º 42.758/2002 - Hipótese em que deve ser julgado improcedente o pedido de equiparação entre o montante recebido pelo ex-cônjuge divorciado e a aquele que estava casado com o servidor no momento do falecimento -
Deve ser julgado procedente o pedido de pagamento da pensão de forma retroativa à data do requerimento administrativo
(TJ-MG - AC: 10024140619834001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 26/11/2019).
”

Na mesma linha é o entendimento do
parquet
de 2º Grau, conforme trecho de seu parecer a seguir transcrito:

“Assim, a requerente/apelante não possui direito ao levantamento deste valor, porquanto consiste em aposentadoria que permaneceu sendo paga pelo IGEPREV enquanto não se tinha conhecimento do falecimento do aposentado.

Além disso, no caso em análise, por incidir no art. 74, II, da Lei nº 8.213/1991, que trata dos Planos de Benefícios da Previdência Social, a recorrente possui direito a pensão por morte somente a partir da data do requerimento administrativo, e não dia do falecimento do aposentado, senão vejamos (....).”

Quanto ao requerimento de devolução do valor de R$ 11.959,33 (onze mil, novecentos e cinquenta e nove centavos), devido à Apelante à título de retroativos, compreendidos entre o pedido administrativo da pensão e a efetiva concessão da mesma, observo que não foi requerido quando do ajuizamento da presente ação, sendo pleiteado somente em sede recursal. Assim tratando-se de inovação recursal, tal requerimento não deve ser conhecido.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. Não devem ser apreciadas pelo Tribunal questões não suscitadas em primeiro grau, porquanto vedada pelo ordenamento jurídico pátrio a inovação recursal.

(TJ-MG - AC: 10479130135821001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 03/02/2016, Data de Publicação: 19/02/2016).
”

Desse modo, entendo que laborou com acerto o Juízo singular, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço parcialmente e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Belém (Pa),

31
de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 02/09/2020